Tribunal: TJES
Processo: 5002322-11.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Nulidade; Alteração de Coisa Comum
Data de julgamento: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002322-11.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIENE MONTEIRO
AGRAVADO: DANIELE SANTOS MACHADO e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002322-11.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE:
LUCIENE MONTEIRO.

AGRAVADAS:
DANIELE SANTOS MACHADO, KESIA SANTOS MACHADO
E
ESPÓLIO DE DOMINGOS RODRIGUES MACHADO MONTEIRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

LUCIENE MONTEIRO
interp
ôs

agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão id 724087 (p. 1-4), integrada pela decisão de embargos de declaração id 724096 (p. 1-2), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital nos autos da “ação de nunciação de obra nova c/c demolitória” registrada sob o n. 0007880-74.2020.8.08.0024, proposta contra ela por
DANIELE SANTOS MACHADO, KESIA SANTOS MACHADO
e
ESPÓLIO DE DOMINGOS RODRIGUES MACHADO MONTEIRO
,
que deferiu a tutela provisória de urgência para dete
r
minar “
a suspensão das obras realizadas no terceiro pavimento do imóvel localizado na Rua Apóstolo São Paulo, Beco da Sorte, no 56-b, bairro São José, próximo ao DPM, Vitória/ES, CEP: 29031-839. A penalidade para o descumprimento é a determinação de desfazimento às próprias expensas, sem prejuízo de fixação de eventual multa que este juízo venha a entender pertinente”.

Nas razões do recurso
(id
723728) alegou a agravante, em síntese, que: 1) deve ser concedido a ela o benefício da gratuidade da justiça; 2) teve dificuldade para acessar os autos; 3) “restou demonstrado de
forma cristalina que não houve o contraditório e ampla defesa exercidos com plenitude no processo em questão pela ora Agravante, conquanto a negativa de acesso aos autos principais, ferindo de morte o princípio da publicidade, não havendo outro caminho senão a reforma da decisão de piso com a declaração da nulidade da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência pleiteada na peça inicial” (p. 17); 4) não estão preenchidos os requisitos para concessão da tutela provisória; 5) “vale ressaltar que a construção do imóvel em questão de nº 56-B composto de
dois pavimentos (2º e 3º) se iniciou no ano de 2009, SEM QUALQUER INTERVENÇÃO OU PROTESTOS DAS AGRAVADAS” (p. 17); e 6) “A prova juntada aos autos originários a fim de comprovar o suposto risco de desabamento do imóvel em questão, se trata de laudo pericial produzido no ano de 2016, porém não se demonstra sensato considerá-lo como prova suficiente que as intervenções atualmente realizadas vieram a causar qualquer piora na condição do imóvel, ou delas se derivam” (p. 18).

Requereu que “
seja provido o presente Agravo de Instrumento, para fins de reformar a decisão de piso, a fim de que seja indeferida a antecipação de tutela requerida na petição inicial, ante ao não preenchimento dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC determinando o regular processamento do feito” (p. 22).

Contrarrazões
no id 797791.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 23 de setembro de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o C. Relator pelo desprovimento do recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002322-11.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE:
LUCIENE MONTEIRO.

AGRAVADAS:
DANIELE SANTOS MACHADO, KESIA SANTOS MACHADO
E
ESPÓLIO DE DOMINGOS RODRIGUES MACHADO MONTEIRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Luciene Morteiro em
face d
a
respeitável
decisão id 724087 (p. 1-4), integrada pela decisão de embargos de declaração id 724096 (p. 1-2), proferida nos autos da “ação de nunciação de obra nova c/c demolitória” proposta contra ela por
Daniele Santos Machado, Kesia Santos Machado e Espólio de Domingos Rodrigues Machado Monteiro,
que deferiu tutela provisória de urgência para dete
r
minar “
a suspensão das obras realizadas no terceiro pavimento do imóvel localizado na Rua Apóstolo São Paulo, Beco da Sorte, n. 56-
B
, bairro São José, próximo ao DPM, Vitória/ES, CEP: 29031-839. A penalidade para o descumprimento é a determinação de desfazimento às próprias expensas, sem prejuízo de fixação de eventual multa que este juízo venha a entender pertinente”.

Alegou a agravante, em síntese, que: 1) deve ser concedido a ela o benefício da gratuidade da justiça; 2) teve dificuldade para acessar os autos; 3) “restou demonstrado de forma cristalina que não houve o contraditório e ampla defesa exercidos com plenitude no processo em questão pela ora Agravante, conquanto a negativa de acesso aos autos principais, ferindo de morte o princípio da publicidade, não havendo outro caminho senão a reforma da decisão de piso com a declaração da nulidade da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência pleiteada na peça inicial” (p. 17); 4) não estão preenchidos os requisitos para concessão da tutela provisória; 5) “vale ressaltar que a construção do imóvel em questão de nº 56-B composto de dois pavimentos (2º e 3º) se iniciou no ano de 2009, SEM QUALQUER INTERVENÇÃO OU PROTESTOS DAS AGRAVADAS” (p. 17); e 6) “A prova juntada aos autos originários a fim de comprovar o suposto risco de desabamento do imóvel em questão, se trata de laudo pericial produzido no ano de 2016, porém não se demonstra sensato considerá-lo como prova suficiente que as intervenções atualmente realizadas vieram a causar qualquer piora na condição do imóvel, ou delas se derivam” (p. 18).

Requereu “
seja provido o presente Agravo de Instrumento, para fins de reformar a decisão de piso, a fim de que seja indeferida a antecipação de tutela requerida na petição inicial, ante ao não preenchimento dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC determinando o regular processamento do feito” (p. 22).

A alegação dos agravados de ausência de interesse recursal não merece prosperar porque a decisão recorrida causou gravame à agravante, restando configurados o cabimento e adequação do recurso. Também não merece acolhida a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça que foi formulado pela agravante porque ela é “auxiliar de serviços gerais” (id 723728, p. 1) e os demais elementos de provas não permitem infirmar o teor da declaração de precariedade econômica subscrita por ela e coligida no id 723881 (p. 1). Assim, defiro à agravante, no âmbito deste recurso, o benefício da gratuidade de justiça.

A alegação da agravante de nulidade da decisão recorrida por ter dificuldade de acesso aos autos não merece acolhida. Neste agravo de instrumento foram coligidos, por ela, todos os documentos necessários para a compreensão da demanda, valendo mencionar ainda que nas razões do recurso foi desenvolvido discurso dialético e impugnada, com diversos argumentos, a decisão recorrida, não restando configurada nenhuma violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a presença da probabilidade do direito e do
periculum in mora
(art. 300 do CPC)
.

No caso, tais requisitos estão configurados
.
Conforme salientou o ilustre Juiz de Direito “há risco estrutural em razão da continuação da realização da obra, que, segundo a parte Demandante, encontra-se bem avançada. [...] a obra é precária enquanto perdura a ação de inventário em que as partes discutem eventuais direitos hereditários em polos igualmente opostos. Os esclarecimentos que a ré junta aos autos não desconstituem a prova autoral de que existe uma obra em curso no terceiro pavimento, no que as fotografias juntadas aos autos são de clareza solar, inclusive, registre-se, sobre ser uma obra consideravelmente grande, já tendo sido erguidas algumas paredes”.

No laudo técnico coligido no id 797817 está expresso que “Ficou constatado grave risco de desabamento, que ocorrerá num futuro breve, caso nenhuma providência seja tomada, há necessidade de obras URGENTE, tanto no que tange ao reforço estrutural, como na recuperação estrutural, envolvendo sapatas/pilares e vigas” (p. 2).

Posto isso,
nego
provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002322-11.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE:
LUCIENE MONTEIRO.

AGRAVADAS:
DANIELE SANTOS MACHADO, KESIA SANTOS MACHADO
E
ESPÓLIO DE DOMINGOS RODRIGUES MACHADO MONTEIRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA.

TUTELA PROVISÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.

1. - A decisão recorrida causou gravame à agravante, restando configurados o cabimento e adequação do recurso. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada.

2
. - Estão presentes os requisitos para a concessão da
tutela de urgência, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano
.

3
. -
No
laudo técnico coligido no id 797817 está expresso que “Ficou constatado grave risco de desabamento, que ocorrerá num futuro breve, caso nenhuma providência seja tomada, há necessidade de obras URGENTE, tanto no que tange ao reforço estrutural, como na recuperação estrutural, envolvendo sapatas/pilares e vigas”).

4. -
Recurso
des
provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
rejeitar a preliminar de ausência de interesse e, no mérito,
negar
provimento
ao
agravo de instrumento
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de .

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.